Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA ADOLESCENTE DE 12 ANOS. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. CRITÉRIO DA VULNERABILIDADE ETÁRIA. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. SUPERAÇÃO DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO TEMA 1.186/STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática de estupro de vulnerável contra adolescente de 12 anos, envolvendo investigado que mantinha com a vítima relação de aproximação afetiva, com encontros frequentes, beijos e intenção manifestada de manter relações sexuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de relação íntima de afeto entre investigado e vítima adolescente configura contexto de violência doméstica e familiar apto a atrair a competência da Vara Especializada; e (ii) estabelecer se, após a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, subsiste a norma de transição fixada pelo STJ no Tema 1.186 quanto à definição de competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT atribui à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente a competência para processar e julgar feitos que envolvam violência doméstica e familiar praticada contra vítimas menores de 18 anos, em consonância com o art. 23 da Lei no 13.431/2017 e o art. 2o da Lei no 14.344/2022.
4. A Câmara Criminal do TJDFT firmou entendimento de que, com a efetiva criação e funcionamento da Vara especializada, deixa de incidir a norma de transição estabelecida pelo STJ no Tema 1.186, a qual vigorava enquanto inexistente unidade jurisdicional específica.
5. A vulnerabilidade etária da vítima constitui critério suficiente para a fixação da competência da Vara especializada, devendo os inquéritos e ações penais envolvendo violência contra criança ou adolescente ser a ela direcionados, independentemente de coabitação.
6. A adoção da competência da Vara especializada promove a uniformização da matéria no âmbito do Tribunal e assegura maior efetividade à proteção integral da criança e do adolescente, ainda que haja ressalva de entendimento pessoal quanto às limitações estruturais da unidade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido e procedente.
Tese de julgamento:
1. A criação e o funcionamento da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos da Resolução no 1/2024 do TJDFT, fixam sua competência para processar e julgar inquéritos e ações penais que envolvam violência praticada contra vítimas menores de 18 anos.
2. Com a instalação da Vara especializada, deixa de prevalecer a norma de transição fixada pelo STJ no Tema 1.186.
3. A vulnerabilidade etária da vítima é critério determinante para a definição da competência em casos de violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente.